Tribunal: TCU
Processo: 041.500/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização referente à sétima rodada de concessões aeroportuárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização que cuidam da 7a rodada de concessões aeroportuárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidos os requisitos previstos na Instrução Normativa-TCU 81/2018, não tendo sido identificadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem a continuidade da 7a rodada de concessões aeroportuárias; 9.2. dar ciência à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, acerca da inadequação da metodologia empregada, quanto ao emprego de preços de obras reajustadas, em especial, em obras antigas e com logística diferenciada, em detrimento dos sistemas referenciais Sinapi e Sicro, para os serviços relevantes, que compõem 80% da curva ABC, para as estimativas de investimentos dos EVTEA; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão à Agência Nacional de Aviação Civil e à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura; 9.4. determinar à Segecex que planeje, em momento oportuno, a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a performance dos serviços públicos, postos à disposição da sociedade através da 7a rodada de concessões aeroportuárias, relacionados à qualidade, à segurança e à tempestividade dos investimentos; e 9.5. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.